Tribunal: STJ
Processo: 1502632-76.2021.8.26.0619
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2430768 - SP (2023/0279797-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NAIARA ALEXIA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: GEISA APARECIDA CILIÃO CRIPPA - SP287846
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO CONFUSA.
SÚMULA 284, STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182,
STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A parte recorrente apresentou petição confusa e dissociada do que foi decidido na
decisão agravada, sem apresentar argumentos capazes de infirmar a decisão anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos requisitos
de admissibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de petição confusa e dissociada do que foi decidido na decisão
agravada caracteriza deficiência na fundamentação, nos termos da Súmula n. 284, STF.
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos da Súmula n. 182,
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A apresentação de petição confusa e dissociada do que foi
decidido na decisão agravada caracteriza deficiência na fundamentação. 2. A ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo regimental".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ; Súmula 284 do STF.
STJ, AgRg no REsp 1.731.348/SP, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.05.2018; STJ, AREsp 2.670.224/PA,
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 01.10.2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48140001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 192cf88a-5aed-449f-84d4-6480fbb4cb6c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 192cf88a-5aed-449f-84d4-6480fbb4cb6c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2430768 - SP (2023/0279797-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NAIARA ALEXIA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: GEISA APARECIDA CILIÃO CRIPPA - SP287846
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO CONFUSA.
SÚMULA 284, STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182,
STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A parte recorrente apresentou petição confusa e dissociada do que foi decidido na
decisão agravada, sem apresentar argumentos capazes de infirmar a decisão anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos requisitos
de admissibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de petição confusa e dissociada do que foi decidido na decisão
agravada caracteriza deficiência na fundamentação, nos termos da Súmula n. 284, STF.
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos da Súmula n. 182,
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA48473004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/06/2025 18:57:15
Código de Controle do Documento: 89021af9-525d-49e8-87b9-66adf3366bdb

Tese de julgamento: "1. A apresentação de petição confusa e dissociada do que foi
decidido na decisão agravada caracteriza deficiência na fundamentação. 2. A ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo regimental".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ; Súmula 284 do STF.
STJ, AgRg no REsp 1.731.348/SP, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.05.2018; STJ, AREsp 2.670.224/PA,
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 01.10.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NAIARA ALEXIA DE
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos
OLIVEIRA
da Súmula n. 182, STJ.
Neste regimental, a recorrente sustenta, de forma genérica, que foram
informados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre (fls. 321-331).
O Ministério Público Federal manifestou-se pela manutenção da decisão
agravada (fls. 340-342).
É o relatório.
VOTO
No agravo regimental, a parte recorrente deve apresentar argumentos aptos a
infirmar a decisão agravada, sob pena de que esta seja mantida por seus próprios
fundamentos.
No caso em análise, não foram deduzidos argumentos capazes de alterar ao
entendimento anteriormente firmado. Ao revés, a petição apresentada é confusa e
dissociada do que foi decidido na decisão agravada.
Por essas razões, a aplicação das Súmulas n. 284, STF, e n. 182, STJ, é
medida que se impõe.
A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL.
PETIÇÃO
CONFUSA.
AFIRMAÇÕES
DESCONEXAS.
SUM.
284/STF.
RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Documento eletrônico VDA48473004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/06/2025 18:57:15
Código de Controle do Documento: 89021af9-525d-49e8-87b9-66adf3366bdb

1. As razões apresentadas no presente agravo regimental, em
confusa petição, apresentam-se desconexas e dissociadas do que foi
decidido na decisão monocrática, circunstância que caracteriza
deficiência na fundamentação e atrai, por analogia, o óbice da Súmula
284 do eg. Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso especial interposto
diretamente no Superior Tribunal de Justiça, quando correta seria a
apresentação do reclamo à Presidência do Tribunal de origem.
3. Agravo regimental não conhecido" (AgRg no REsp n.
1.731.348/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
15/5/2018
25/5/2018

"(...) IV - A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso, sendo insuficientes as assertivas de que todos
os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do mérito da
controvérsia. Agravo em recurso especial não conhecido" (AREsp n.
2.670.224/PA, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024
, DJe de
).
8/10/2024

Diante do exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48473004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/06/2025 18:57:15
Código de Controle do Documento: 89021af9-525d-49e8-87b9-66adf3366bdb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0279797-8
AREsp 2.430.768 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15026327620218260619 1502632762021826061924392021
1502632762021826061950000 20220000872804 20230000009537 24392021
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NAIARA ALEXIA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: GEISA APARECIDA CILIÃO CRIPPA - SP287846
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NAIARA ALEXIA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: GEISA APARECIDA CILIÃO CRIPPA - SP287846
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212551830830=04461@
2023/0279797-8 - AREsp 2430768 Petição : 2023/0091938-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:25:01
Código de Controle do Documento: 17CD0CC1-29D6-43A0-B949-86E3830ED680